Tribunal: TJDFT
Processo: 0730884-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0730884-98.2020.8.07.0001 Apelante(s) Duetto Organização e Promoção de Eventos Eireli Apelado(s) Associação dos Jovens Empresários do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Analiso a petição de Id 51489027 apresentada pela apelante, Duetto Organização e Promoção de Eventos Eireli. No caso, foi interposta apelação pela peticionante contra sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 37480204) que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada por Associação dos Jovens Empresários do Distrito Federal em desfavor da ora apelante, julgou procedente o pedido para declarar boas as contas prestadas pela autora e, em consequência, declarar a existência de crédito em seu favor no valor de R$ 72.035,00. Em razão da procedência do pedido, a ré foi ainda condenada ao pagamento do referido valor com correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar dos cálculos apresentados pela autora. Diante da sucumbência, a apelante foi também condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em 21/07/2022 (Id 37573599) e foram incluídos em pauta para julgamento na 1a Sessão Extraordinária Virtual da 1a Turma Cível, a ser realizada no período de 21/09/2023 a 28/09/2023 (Id 51113105). Após mais de um ano de conclusão dos autos no gabinete, a apelante, apresenta a petição de Id 51489027, juntada em 19/09/2023, na qual suscita nulidade da sua citação sob o argumento de que tal invalidade consubstancia matéria de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer tempo. Pede, portanto, a retirada do feito da pauta de julgamento para análise da aludida invalidade. Ocorre que não encontro razões para retirada do feito da pauta de julgamento, porquanto não pode vingar o subterfúgio de que lança mão a própria apelante para, após mais de ano da interposição da apelação, suscitar nulidade processual que não foi arguida em primeira instância e nem suscitada em razões recursais. Em verdade, a alegada condição de matéria de ordem pública para o tema relativo a eventual nulidade de citação não legitima a conduta da apelante que processualmente inova para obter provimento judicial com manifesta supressão de instância. Lembro à peticionante que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a parte não pode alegar a nulidade apenas em momento que lhe seja mais favorável, sob pena de caracterizar nulidade de algibeira, estratégia repudiada pelo melhor Direito. Nada a prover, portanto, quanto ao pedido de retirada do feito da pauta de julgamento da 1a Sessão Extraordinária da 1a Turma Cível, a ser realizado no período de 21/09/2023 a 28/09/2023. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora